Tribunal: TJPA
Processo: 0022679-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022679-46.2013.8.14.0301

APELANTE: EDMILSON FARIAS LIMA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDMILSON FARIAS LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis e à remessa necessária, mantendo sentença que acolheu parcialmente o pedido de servidor público estadual para reconhecer direito relacionado à incorporação de vantagens funcionais, afastando a tese de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 sobre o fundo de direito do servidor público estadual à incorporação de vantagens funcionais, em razão de suposta revogação operada por legislação superveniente (LC nº 39/2002 e LC nº 44/2003), ou se se trata de obrigação de trato sucessivo, atingida apenas quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo sem negativa expressa da Administração, incide apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

4. A LC nº 39/2002, com a redação dada pela LC nº 44/2003, instituiu regras de transição e não suprimiu automaticamente direitos adquiridos, não havendo nos autos prova de ato administrativo específico e concreto que tenha revogado vantagem funcional incorporada.

5. A ausência de resistência formal da Administração impede o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, aplicando-se a regra da prescrição parcelar.

6. Os precedentes invocados pelo agravante referem-se a contextos diversos, envolvendo revogação expressa de vantagens por ato administrativo específico, o que não se aplica ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A supressão de vantagens funcionais sem ato administrativo específico e diante de omissão administrativa caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, não se aplicando a prescrição do fundo de direito.

2. Nas obrigações de trato sucessivo em que não há negativa expressa da Administração, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; LC/PA nº 39/2002; LC/PA nº 44/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2041963/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16/08/2023; STJ, AgInt no RMS 42582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29/10/2020; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.

24915656), de minha relatoria, por meio da qual foram conhecidas e desprovidas as Apelações Cíveis, bem como a Remessa Necessária, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau que acolheu em parte o pedido formulado por

EDMILSON FARIAS LIMA.

Em suas razões,

o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou o entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA quanto à aplicação da prescrição quinquenal ao fundo do direito, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, considerando que a supressão do direito à incorporação, antes previsto na Lei Estadual nº 5.320/1986, deu-se por ato legislativo concreto (LCE nº 39/2002, com nova redação pela LCE nº 44/2003), sendo indevida a caracterização como obrigação de trato sucessivo.

Diante desses fundamentos, o ente estatal requer: (i) o recebimento do recurso, dada sua tempestividade e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação; (ii) a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada; (iii) o conhecimento do recurso por preencher os pressupostos legais; e, ao final, (iv) o provimento integral do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para que se reconheça a prescrição do fundo de direito, julgando-se improcedente a demanda inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID.25593539.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, observo que não se vislumbram fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma do decisum impugnado.

Explico.

A controvérsia recursal gira em torno da prescrição do direito e da aplicação da Lei Complementar nº 039/2002, posteriormente modificada pela LC nº 044/2003.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de omissão administrativa e continuidade no exercício da função pública, aplica-se a Súmula 85, segundo a qual “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver havido negativa expressa da Administração, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÕES. PRETERIÇÃO.
ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA 85/STJ.
1. Na hipótese, a pretensão autoral não se vincula tão somente à eventual ilegalidade na concessão tardia da promoção a Cabo PMMA (neste ponto alcançada pela prescrição do fundo de direito), mas também à omissão da Administração em conceder aos autores, ora agravados, as promoções subsequentes, a tempo e modo definidos na legislação de regência. 2. Ato omissivo continuado, cuja existência é confessada pelo próprio Estado do Maranhão em seu agravo interno, ao reconhecer que, "mediante decreto e atos administrativos que promoveram outros servidores, não observou os nomes dos Agravados" (fl. 349). 3. "Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão-somente em relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85/STJ"
( REsp n. 1.041.252/CE, relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 16/11/2009). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.609.251/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/2/2020.4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2041963 MA 2022/0378467-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VALOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos casos de obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, não havendo falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança. 2. É também pacífica a orientação jurisprudencial de que, em demanda concernente ao direito a gratificação instituída por lei, não negado expressamente pela Administração, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio pretérito à propositura da ação, conforme orientação fixada pela Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.(STJ - AgInt no RMS: 42582 CE 2013/0140688-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)”

Assim, conforme explanado anteriormente, o agravado/ autor se encontrava no exercício do cargo público ao tempo do ajuizamento da presente demanda, não havendo nos autos qualquer demonstração de negativa expressa por parte da Administração Pública quanto ao pleito deduzido. Assim, incide na espécie a prescrição apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85), não atingindo, por conseguinte, o fundo de direito, cuja natureza é de trato sucessivo.

Desse modo, a pretensão deduzida pelo recorrido, não decorre de ato administrativo único e concreto que revogou vantagem incorporada, mas insere-se em relação jurídica de trato continuado, na qual não se identifica resistência formal da Administração. Ao contrário do que sustenta o agravante, a Lei Complementar nº 039/2002 não produziu efeitos expropriatórios automáticos sobre as vantagens até então incorporadas aos vencimentos dos servidores, mas, ao revés, instituiu regras de transição, conforme previsão expressa do art. 94, § 2º, preservando direitos adquiridos.

Por fim, cumpre salientar, ainda, que os precedentes jurisprudenciais colacionados no agravo interno reportam-se a situações jurídicas distintas da presente, notadamente aquelas em que houve a supressão imediata de vantagens funcionais por meio de ato administrativo específico. Tal hipótese, entretanto, não se aplica ao caso sob exame, em que a vedação à incorporação de gratificações não alcança os servidores que já haviam preenchido os requisitos legais até 23 de janeiro de 2003, marco temporal expressamente reconhecido pela própria legislação de regência, inclusive, foi corretamente observada pela decisão agravada.

Dessa forma, conclui-se que a alegação de prescrição do direito formulada pelo agravante não se sustenta, uma vez que, em situações de omissão administrativa, o prazo prescricional não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme pacificado pela Súmula 85 do STJ.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025